Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICROEMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN contra decisão do Juízo 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0725710-48.2019.8.07.0000 ajuizada em desfavor de WEVERTON VIANA MARINHO E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinou a exclusão da anotação de prioridade na tramitação do feito e de alguns documentos acostados na inicial, assim como determinou que a agravante comprovasse a autorização de seus associados para o ajuizamento da demanda e sua legitimidade para requerer reparação por danos morais. Conforme informado pelo juízo da causa no ofício de ID 52438989, o processo de origem (no 0733372-60.2019.8.07.0018) foi extinto sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, antes do recebimento do ofício informando a concessão do efeito suspensivo. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator